Tribunal: TJES
Processo: 0005412-35.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005412-35.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MANOEL DOMINGOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005412-35.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MANOEL DOMINGOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c o artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Via de consequência, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

I. Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. II. Na espécie, sequer houve a citação do Executado, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação, 100190037133, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença vergastada, excluindo a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora). 2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. 3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.